Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. PROCURAÇÃO. OUTORGA POR SÓCIO RETIRANTE. SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. A empresa que contrata a prestação de serviços de honorários advocatícios ad exitum é responsável pelo pagamento ajustado, ainda que a procuração tenha sido inicialmente outorgada por sócio que não fazia mais parte do quadro societário, porquanto o sócio atual outorgou nova procuração ao patrono, ratificando a anterior e corroborando, assim, o contrato celebrado entre as partes. Se a demanda judicial foi proposta e exitosa, em decorrência evidente do trabalho prestado pelo advogado contratado, o pagamento da quantia prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios é devida, sendo irrelevante a alegação da empresa no sentido de que os valores recebidos na ação judicial foram repassados ao sócio anterior, uma vez que a relação havida entre a sociedade empresária e o patrono contratado permanece hígida e independe da finalidade dada ao recurso recebido.